Tribunal: TJPA
Processo: 0060011-71.2015.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060011-71.2015.8.14.0044

APELANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA, CARLOS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIXÃO A CÉU ABERTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) FIXADO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Autor em ser indenizado por dano moral decorrente da conduta do Réu de manter lixão a céu aberto próximo a sua residência, bem como, se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido.

2- Apelação do Réu Município de Primavera. Insurgência contra a obrigação de indenizar que lhe foi imposta.

3- Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4- O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5- Ao contrário do que sustenta o Réu/Apelante, há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos ocasionados ao Autor, uma vez que restou incontroverso que a residência deste fica localizada às proximidades do lixão a céu aberto mantido pelo Município de Primavera, não tendo tal fato sido objeto de contestação na origem. O Município também não nega que mantém lixão a céu aberto e não aterro sanitário destinado à adequada destinação do lixo.

6- A existência de legislação prevendo prazo para implantação de aterro sanitário não possui o condão de eximir a responsabilidade do Réu, pois a obrigatoriedade e os métodos para a correta destinação do lixo sempre existiram, à exemplo art. art. 2º, § 1º da Resolução CONAMA nº 237/97 que trata da necessidade de licenciamento ambiental para destinação do lixo, e a própria Lei 12.305/2010 que trata da política nacional de resíduos sólidos.

7- Recurso conhecido e não provido.

8- Apelação do Autor. A pretensão reside na majoração da verba indenizatória.

9- O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em decorrência dos danos ocasionados pelo lixão a céu aberto mantido pelo Município, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que Autor, apesar de alegar a existência de outras consequências decorrentes do lixão, não fez a devida comprovação, a exemplo das alegadas doenças já contraídas.

10-Apelação conhecida e não provida.

11- À
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo n
º
0060011-71.2015.8.14.0044-PJE)

interposta pelas partes, em razão de Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de
Primavera-PA
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por CARLOS PEREIRA DA SILVA contra MUNICÍPIO DE PRIMAVERA.

A sentença recorrida fora proferida com o seguinte dispositivo (Id 1547763):

“Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido para: a) condenar o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais; b) declarar a ilegitimidade ativa da autora para pleitear a obrigação do réu de cessar o uso do lixão, construir aterro sanitário para depósito de resíduos sólidos advindos do lixo residencial ou da Prefeitura. Os juros são devidos à taxa determinada pelo art. 406 do Código Civil, sendo devidos a partir da sentença. A correção monetária é devida a partir da sentença de acordo com o INPC. Condeno o réu nas custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios à base de 15% do valor da condenação, considerando os termos do art. 20, §3º, incisos. Não haverá o duplo grau de jurisdição obrigatório em face ao valor da condenação. (...)”

O Autor apresentou Apelação (Id 1547764) insurgindo-se contra o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, aduzindo que não fora levada em conta o caráter pedagógico da pena aplicada, bem como, não fora considerada a obrigação do Município em zelar pelo acesso dos cidadãos à moradia digna, saúde, educação e saneamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que majorar o valor da indenização e os honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id 1547765), o Município refutou as teses do apelo e requereu o seu não provimento.

O Município também apresentou recurso de Apelação (Id 1547766) insurgindo-se contra a condenação em danos morais, aduzindo que não houve comprovação no que tange às doenças que alega ter sofrido nem com o prognóstico de doenças futuras, bem como, não há provas dos prejuízos que aduz ter sofrido, consistindo suas alegações em meras especulações com a tentativa de enriquecimento ilícito.

Aduz a ausência de responsabilidade do Município, uma vez que este possui menos de 50 mil habitantes e, portanto, teria o prazo até 31.07.2021 para cumprir a obrigação referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, sustentando, ainda, que não pode ser enquadrado como poluidor do meio ambiente embora seja de sua responsabilidade a coleta de lixo urbano e seu destino.

Afirma que possui junto com a FUNASA um plano de Saneamento Básico Municipal em fase de final e que implantou a Cooperativa de Trabalhadores, Catadores e Artesões de Primavera no propósito de amenizar os efeitos do lixão a céu aberto.

Defende que resta desconstituída a alegação de omissão na implantação de um aterro sanitário, uma vez que esta implantação exige altos recursos, os quais não estão disponíveis na Municipalidade.

Assevera que não há comprovação que o imóvel do Autor tenha sofrido desvalorização. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado, o Autor apresentou contrarrazões (Id
5619132
), refutando as teses do apelo e requerendo seja negado provimento ao recurso do Município.

E
ncaminhados a douta Procuradoria de Justiça, esta informou a inexistência de interesse público que justifique a intervenção do parquet no presente feito (Id
6107735
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

A questão reside em verificar se deve ser mantido o direito do Autor em ser indenizado por dano moral decorrente da conduta do Réu de manter lixão a céu aberto, bem como, se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município se insurge contra a obrigação de indenizar que lhe foi imposta.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

No caso em análise, restou incontroverso que a residência do Autor fica localizada às proximidades do lixão a céu aberto utilizado pelo Município de Primavera, não tendo sido tal fato sido objeto de contestação na origem. O Município também não nega que mantém lixão a céu aberto e não aterro sanitário destinado à adequada destinação do lixo.

Tais circunstâncias, são suficientes para configurar o dano suportado pelo Autor, bem como, o nexo de causalidade em relação à conduta do ente municipal, pois é notório que um lixão de tamanha proporção, conforme se verifica nas fotografias colacionadas aos autos ocasiona transtornos de variadas espécies, desde o odor que emana do local, por vezes acompanhado de fumaça decorrente da queima do lixo, ao impacto social daí decorrente, configurado pela localização desprivilegiada e pela própria desvalorização do imóvel.

Já a existência de legislação prevendo prazo para implantação de aterro sanitário não possui o condão de eximir a responsabilidade do Réu, pois a obrigatoriedade e os métodos para a correta destinação do lixo sempre existiram, a exemplo do art. 2º, § 1º da Resolução CONAMA nº 237/97 que trata da necessidade de licenciamento ambiental para destinação do lixo e a própria Lei 12.305/2010 que trata da política nacional de resíduos sólidos.

Assim, o que a alteração legislativa na Lei 12.305/2010 fez foi fixar prazos para adequação do que já vem sendo mantido de forma irregular, sem que tal concessão de prazo implique na isenção de responsabilidade pelos danos já ocasionados, tal como ocorre no caso dos autos.

Com efeito, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que, estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados ao Apelado em decorrência do lixão instalado de forma irregular, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ATERRO SANITÁRIO INSTALADO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DO DEVIDO TRATAMENTO AO ATERRO SANITÁRIO PELO MUNICÍPIO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO QUE FOI FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado pela atuação de seus agentes tem previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual consagra a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, no qual basta à parte autora a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a ação ou omissão específica do agente público para que se configure a obrigação de indenizar, sendo desnecessária a exposição de culpa do agente público para caracterização da responsabilidade civil do Estado
. 2. É fato inconteste a instalação pelo Município apelante de aterro sanitário ao lado da propriedade do apelado, cujos danos foram também sobejamente comprovados, diante das condições insalubres das proximidades do local, causadas pela presença de lixo de forma desordenada e sem qualquer tratamento por parte do Município, situação que certamente vem gerando malefícios à saúde da comunidade local, além de intenso desconforto ao apelado, seja diante do mal cheiro constante, seja pela fumaça decorrente da queima do lixo no aterro. 3. A indenização por danos morais é fixada com o intuito de compensar as vítimas pelo dano sofrido, como também punir o causador, para que evite condutas lesivas futuras. O valor fixado pelo dano, deve ser proporcional e razoável ao prejuízo causado, devendo ser levado em consideração a situação econômica daquele que causou o dano, de modo a ressarcir os danos extrapatrimoniais sem gerar enriquecimento ilícito. Valor da indenização fixada pelo juízo a quo que atendeu a tais parâmetros.
4. Precedente do TJRN (AC nº 2015.011902-0, Rel. Desembargadora Judite Nunes, Segunda Câmara Cível, julgado em 22/08/2017). 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-RN - AC: 20180031543 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 16/10/2018, 2ª Câmara Cível)

Apelação. Ação de indenização. Responsabilidade civil. Lixão em área próxima. Ausência de tratamento. Danos materiais. Danos morais. Devidos. O Município ao manter depósito de lixo a céu aberto e por negligência causar danos aos moradores próximos, tem o dever em indenizar. Recurso não provido. (TJ-RO - APL: 00013309720118220021 RO 0001330-97.2011.822.0021, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: 06/05/2019)

Este E. Tribunal, em caso análogo já decidiu:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS AMBIENTAIS INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. ELEMENTO NECESSÁRIO. DANO PRESUMIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIMENSIONAMENTO DO DANO AMBIENTAL. PERÍCIA NECESSÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. AFERIÇÃO DO DANO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDENAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. Trata-se de recursos de apelação, interpostos pelas respectivas partes adversas, contra sentença, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em face do Município de Primavera, declarou a ilegitimidade ativa para o pleito da obrigação de fazer; e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais ambientais individuais na ordem de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e correção monetária; 2. Os apelantes apontam erro de julgamento da sentença, para a autora/apelante, a condenação se deu em medida inferior ao dano experimentado; enquanto que, para o réu/apelante, sequer se deu a demonstração do prejuízo, máxime do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano; 3. O prejuízo reclamado não se pode confundir com a natureza difusa/coletiva do dano ambiental propriamente dito. Isto porque advém do efeito ricochete da conduta omissiva de efeitos coletivos, que alcança a esfera privada, ensejando o dano sofrido individualmente pela autora. Incidente, portanto, o viés próprio da responsabilidade civil da Administração por omissão do serviço público; 4. Na espécie, cuida-se de lixo coletivo exposto em via pública (lixão) na zona urbana do município de Primavera, cuja competência programática, executiva e de controle é municipal, consoante o exposto nos diplomas legais citados e, mais especificamente, na Lei Complementar nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fixa a competência municipal e proíbe, expressamente o lançamento de resíduos a céu aberto; 5. Considerando o teor da norma prevista no art. 225, "caput" e § 3º, da CF, e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, atinente à responsabilidade objetiva ambiental, bem como a aplicação, à espécie, do princípio da precaução, em conformidade com a relação de causalidade que é presumida com o objetivo precípuo de evitar a ocorrência do dano, é de se impor a inversão do ônus da prova, o que, na prática processual, impõe ao réu o ônus de demonstrar que sua omissão não era passível de impor danos ao meio ambiente, tampouco à autora. É a inteligência do art. 21 da Lei nº 7.347/85, que faz incidirem algumas regras do CDC no trato processual de matéria ambiental; 6. A aferição proporcional do grau do prejuízo reclama prova técnica, na medida em que somente o expert pode informar que tempo e distância de exposição ao lixo são capazes de impor o risco de efetivo dano ao indivíduo, e em que medida isto se dá; 7. O juízo proferiu sentença sem que o réu houvesse carreado prova que desconstituísse o direito presumido da autora, e aferiu o quantum indenizatório à mingua de prova do grau do dano, sem que nenhuma das partes houvesse se insurgido a respeito das provas, até então colhidas na instrução da lide. Logo, considerando a confirmação do dano à mingua de prova em contrário; bem como a imprescindibilidade da prova pericial para a medição do nível do prejuízo, ainda que os recorrentes sustentem a impropriedade da sentença, não há fundamento informativo capaz de contrapor a livre apreciação da prova pelo juízo, tampouco a cifra da condenação, que se deu nos limites do livre convencimento motivado; 8. A sentença determinou o cômputo de juros e correção monetária, com base no art. 406 do Código Civil e no NPC, devidos a partir da sentença. Foi proferida, portanto, ao arrepio do julgamento, em sede de repercussão geral, do RExt. nº 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, que resultaram, respectivamente, nos Temas 810/STF e 905/STJ; 9. Os juros de mora e correção monetária são modulados, segundo os parâmetros firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ; 10. Reexame necessário e apelos conhecidos. Apelações desprovidas. Sentença alterada em parte, em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e das apelações, às quais negar provimento, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial e condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); em reexame necessário, alterar em parte a sentença, para modular os consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ. Tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25 de Novembro de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00620088920158140044 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019 - grifei)

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

APELAÇÃO DO AUTOR

O autor pretende a majoração do
quantum indenizatório,
contudo não lhe assiste razão.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais em decorrência dos danos ocasionados pelo lixão a céu aberto mantido pelo Município se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que Autor, apesar de alegar a existência de outras consequências decorrentes do lixão, não fez a devida comprovação a exemplo das alegadas doenças já contraídas.

Ademais, o
quantum
indenizatório se encontra em conformidade com casos análogos apreciados por este Tribunal, conforme se constata na ementa de julgado transcrita acima.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023